Tribunal: TCU
Processo: 017.167/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Consulta acerca da viabilidade jurídico-orçamentária, da constitucionalidade e de possíveis vícios de iniciativa relacionados à possibilidade de a Câmara dos Deputados propor solução para duas questões de grande relevância à defesa agropecuária brasileira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta formulada pelo Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da documentação como consulta, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 264 e 265 do Regimento Interno do TCU; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam; e 9.3. arquivar o processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno.